Tribunal: TJSP
Processo: 2213215-64.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – Embargos declaratórios com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de omissão ou contradição – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL – Embargos declaratórios com o nítido propósito de rediscussão da matéria – Descabimento – Inocorrência de omissão ou contradição – Prequestionamento – Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para caracterizá-lo – Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida – Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça CPC 2015, art. 1025 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2213215-64.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Artur Nogueira, em que é embargante
EMILIO
MARCONATO,
é
embargado
COOPERATIVA
AGROPECUARIA
HOLAMBRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213215-64.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 38203
EDEC.No: 2213215-64.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: ARTUR NOGUEIRA
EBTE.: EMILIO MARCONATO
EBDO.: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA HOLAMBRA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
Embargos declaratórios com o nítido
propósito de rediscussão da matéria
Descabimento

Inocorrência de omissão ou contradição Prequestionamento
Desnecessidade da menção expressa de dispositivo legal para
caracterizá-lo Suficiência do enfrentamento da questão de
direito debatida Precedentes do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça CPC 2015, art. 1025

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Emilio
Marconato por meio dos quais sustenta, em síntese, omissão no v. acórdão, no
sentido de que a impenhorabilidade deve prevalecer não somente na gleba B;
que não há qualquer prova nos autos indicando que o embargante e seus
familiares ocupam somente a Gleba B. Por fim, requer o pronunciamento
expresso dos dispositivos legais citados, com o propósito de
prequestionamento da matéria.
Contudo, o aresto não contém omissões, eis que as questões
principais e controvertidas foram apreciadas, havendo fundamentação
adequada e suficiente. Contradições, de igual forma, não se verificaram, eis
que o acórdão não contém proposições inconciliáveis entre si. Outrossim, para
efeitos de embargos de declaratórios, não se admite contradição com a prova
dos autos, tampouco com outros julgados.
Na verdade, o que pretende o embargante é rediscutir a
matéria, insatisfeito que se encontra com o desfecho do recurso. Entretanto,
nessa situação, como se sabe, a via adequada é outra.
Como já se decidiu, “não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido “a omissão
a que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213215-64.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
julgado, a saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto com os argumentos das partes, que podem ser
rejeitados implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador
tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão” (Extinto 1o
TACivSP ED no 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
A leitura do acórdão indica que a questão mereceu adequado
enfrentamento, embora com conclusão diversa daquela buscada pelo
embargante. Na forma da jurisprudência, "o enfrentamento dos argumentos
capazes de infirmar o julgado, mas de uma forma contrária ao buscado pela
parte, não caracteriza o defeito previsto no art. 489, § 1.o, inciso IV, do
CPC/2015" (STJ, AREsp 1.229.162/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/03/2018).
No mais, não há necessidade de, explicitamente, fazer menção
expressa a todos os argumentos ou dispositivos de lei que regem a matéria,
muito menos para fins de prequestionamento, bastando a exposição das
razões que bastaram e levaram ao resultado do julgado.
No mesmo sentido já se decidiu: “Embargos de declaração.
Omissão. Contradição. Inocorrência. Prequestionamento. Observância dos
lindes do art. 535, do Código de Processo Civil. Necessidade. Os embargos
declaratórios não podem ser usados como meio de prequestionamento de
questão constitucional ou infraconstitucional para viabilizar o recebimento de
recurso extraordinário e/ou especial. Embargos rejeitados (ED n° 845.838-1/5,
Rel. Des. Walter Zeni, 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo).
Ainda, convém citar julgados dos EE. Supremo Tribunal
Federal e Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento,
a menção expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde
que o tema a ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2213215-64.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Al n° 396.899- AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e
"o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
(STJ - Corte Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
E, o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora